Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702965-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YUSUF HASAN ALI MUSTAFA AGRAVADO: RICARDO DOS SANTOS MARTINS, ARISTIDES FERREIRA MARTINS, JOACI FRANCISCO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por YUSUF HASAN ALI MUSTAFA contra decisão 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos a recair sobre o veículo Toyota Hilux de titularidade do devedor ARISTIDES FERREIRA MARTINS (ID 180092045, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a reforma da decisão, especialmente diante da possibilidade de penhora tanto dos direitos aquisitivos sobre o veículo Toyota Hilux, quanto do Monza, o qual mesmo datado de 1983, por ser de colecionador, tem um elevado valor de mercado (ID 55308487). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 55308489/90). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Todavia, a decisão agravada trata apenas da penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o veículo Toyota Hilux. O pedido de penhora do veículo Monza está precluso porque diz respeito à decisão anterior, datada de julho de 2023 (ID 164419867, autos originais). Conheço em parte do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O juízo, ao indeferir a penhora de direitos aquisitivos sobre o veículo Toyota Hilux do devedor Aristides Ferreira Martins, concedeu o prazo suplementar para o exequente, ora agravante, promover o andamento do feito e requerer as medidas adequadas à satisfação do seu crédito, sob pena de suspensão nos termos do art. 921 do CPC. Ausente, portanto, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, a tramitação do agravo de instrumento é célere e a decisão é reversível. Por outro lado, importante oportunizar o contraditório, a fim de que os agravados tragam ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pelo agravante. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem com urgência. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator